Tribunal: TJMT
Processo: 1004843-10.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004843-10.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ODENILSON THAYLOR MAXIMINIO CORREA - CPF: 051.139.591-46 (RECORRENTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS; 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA; 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. LUCIA PERUFFO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração:

1004843-10.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

1689

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Oi S/A

Embargado(s):

Odenilson Thaylor Maximinio Correa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de junho de 2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO ONFIGURADA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Se no acórdão há contradição, os embargos devem ser acolhidos, a fim de sanar o vício apontado pela parte Embargante.

Embargos acolhidos.

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal Única que manteve a sentença que declarou inexistente o débito no valor de R$ 272,65 e condenou a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por dano moral, ante a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito.

A Embargante alega que restou demonstrado que há contradição no julgado uma vez que juntou aos autos documento comprobatório de antecedentes de inscrição do nome do Embargado nos órgãos de proteção ao crédito.

Ao final requer seja acolhido e provido os embargos declaratórios, para sanar a contradição apontada.

A parte foi Embargada/reclamante, deixou transcorrer o prazo
in albis,
para contrarrazoar os embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão há a alegada obscuridade, omissão, contradição ou dúvida, pois o referido instrumento tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida.”

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “(...)
são cabíveis os embargos de declaração para a modificação do julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente na decisão
”. (STJ – 5ª Turma. EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 971644 / RS. Rel. Ministro CAMPOS MARQUES. DJ 06/11/2012).

No que se refere especificamente à existência da inscrição preexistente no nome da parte reclamante, observo das informações trazidas com o recurso inominado que a inscrição comandada pela empresa ITAPEVA VII FIDC, disponibilizada em 14/04/2016 é anterior a anotação discutida nestes autos, inserida em 14/01/2017, não havendo provas que tenha sido discutida judicialmente. Desse modo, entendo que deve ser aplicada a Súmula 385 do STJ.

Desta forma, a decisão proferida por meio da declaração de voto, deve ser retificada, a fim de sanar o vício apontado pela parte Embargante.

Ante o exposto
, tendo em vista a omissão apontada nos embargos de declaração,
os acolho para afastar a condenação da reclamada ao pagamento a parte reclamante a título de dano moral.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2021